Tribunal: TJMT
Processo: 0002766-25.2014.8.11.0011
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002766-25.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), VANIA R. VIEIRA - CNPJ: 11.107.933/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEF – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

2-Não configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos,
configurada a morosidade

do Judiciário em analisar o processo,

deve
ndo
ser afastada a prescrição intercorrente.

3- Deixo de fixar os honorários de sucumbência em razão da reforma da sentença para o regular processamento do feito.

4-Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentado pelo
Município
de Mirassol D’Oeste
contra a sentença proferida pelo juízo da
2ª
Vara
de Mirassol D’Oeste
, nos autos da Execução Fiscal n.º
0002766-25.2014.8.11.0011,
movida contra
Vania R Vieira ME
,
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo nos termos
dos artigos 174, do CTN c/c e 40, §4º, da Lei n. 6.830/80 (LEF),
pois
transcorrido mais
de cinco anos desde o término do prazo de 1 da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de bens passíveis de penhora, sem qualquer resultado útil à sua satisfação.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a prescrição intercorrente não ocorreu,
sustentando, ainda, que
somente transcorreu-se prazo superior a um ano
depois do pedido de suspensão
,
em razão de não ter sido
intimado pessoalmente para manifestação, conforme dispões o artigo 25 da LEF
.

Aduz que
o próprio judiciário

impediu o prosseguimento da execução

ao
encaminh
ar os autos para o
arquivo provisório
tendo em vista que o
valor estar
ia
abaixo d
o
previst
o
no provimento 18/2007/CGJ
, ato que, alega,
ter lesado direito constitucional do ente em receber os valores devidos, visto que, uma portaria não poderia sobrepor
uma disposição legal
.

Alega
ter movimentado o processo,
motivo pelo qual não haveria prescrição
intercorrente,
visto
que
o processo não ficou suspenso pelo prazo de 05 anos.

O Agravante pugna, ainda, pela não condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como, na eventualidade de interpretação divergente, os honorários sejam fixados em favor da Fazenda Pública, tendo em vista que a declaração da prescrição beneficia o executado.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à reforma integral da respeitável sentença proferida em primeira instância.

Recurso de Apelação tempestivo (ID
198903377
).

Certidão de isenção de custas (ID
199227679
).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o Município de
Mirassol D’Oeste
pretende a reforma da sentença
em que foi
declarada a prescrição intercorrente da Execução Fiscal manejada em desfavor
de Vania R.
Vieira-ME
, alegando que não prospera o fundamento adotado pelo Juízo a quo para extinguir o feito, bem como que a paralisação do processo não decorreu da inércia da Fazenda Pública Municipal, mas do próprio mecanismo da Justiça.

Consta dos autos que o Município ajuizou a Ação de Execução Fiscal em
05/08/2014
,
Certidões de Dívidas Ativa sob os n°.
14546/2014 e 14547/2014
, em razão do não
pagamento
alvará, bem como
d
a

taxa de localização e/ou funcionamento
. (ID.
198903359
, pág
s
. 02
e 03
).

O despacho inaugural foi proferido em
07/08/2014
. (ID.
198903359
, pág.
04
)
,
a
carta de citação do executado foi expedida em
01/09/2014
(ID.
198903359
, pág.
05
)
,
logo em seguida foi juntado aos autos o aviso de recebimento positivo (
04/09/2014
, 198903359, pág. 06).

Logo após, o
Município de Mirassol D’Oeste pugnou pela penhora eletrô
nica de dinheiro

em 16/10/2014 (ID. 198903359, pág. 07).

Em seguida, em 01/12/2014, o Juízo a quo, entendeu pelo equívoco da conclusão determinando que os autos retornassem ao cartório. (ID. 198903359, pág. 08).

Em correição, houve desarquivamento em 07/06/2016, ocasião em que se reiterou o arquivamento, após, em 16/05/2018,
em virtude da realização de nova correição
os autos foram novamente desarquivados
, onde determinou-se
a devolução dos autos ao arquivo provisório até ultimado o prazo prescricional.

Em 09/12/2019, foi certificado o decurso do prazo de 05 anos de permanência dos autos no arquivo provisório.

Em seguida o Município de Mirassol D’Oeste requereu a realização de busca de bens passíveis a penhora através d
o RENAJUD 03/12/2019 (ID. 198903359, pág. 13).

Em 16/02/2021, foi deferido o pedido de penhora por meio
do sistema BACENJUD,
bem como, em sendo frustrada a tentativa,
a constrição de veículos através do sistema RENAJUD, intimando ainda o exequente para no prazo de
30 (trinta) dias manifestar-se acerca do prosseguimento do feito.

Após, o Município de Mirassol D’Oeste
pugnou pelo arquivamento do feito pelo prazo de 12 (doze) meses
26/10/2020 (ID 198903360, pág. 06)
.

Em
25/02/2021
, o juízo
a quo
deferiu a suspensão do processo requerida
(ID 198903361)
. Após o término do período de suspensão, o Município
requereu novamente a penhora via
sisbajud
e
renajud
.

O Juízo
a quo
em 25/08/2022 determinou que a Fazenda Pública no prazo de
30 dias manifestasse acerca da incidência da prescrição intercorrente, tendo em
vista o transcurso de 06 seis anos sem que
houvessem
causas interruptivas da prescrição
.

Consequentemente, o Município de Mirassol D’Oeste em 14/12/2022, manifestou pela
continuidade da execução fiscal por meio de penhora eletrônica, eis que não ho
uve paralisação do processo pelo período de 05 anos tendo ainda o Município manifestado pelo bloqueio em diversas ocasiões.

Em ID

198903369
14/12/2022
, foi determinado
que a Secretaria do Juíz
o certificasse nos autos se a Fazenda Pública foi intimada antes do arquivamento
dos autos. Certificado em ID 198903374
, onde consta a informação de que houve intimação em 07/08/2014, e o Município
manifestou em
16/10/2014
requerendo
a penhora
.

Por fim o Juízo a quo em 06/11/2023, reconheceu a prescrição intercorrente declarando extinto o
feito conforme
o artigo 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 174, do CTN c/c o artigo 40, §4º, da Lei n. 6.830/80 (LEF).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, que, na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador:
Juspodivm
, 2013, p. 765)
”.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), pacificou o
entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. 4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018)”.

Ademais, de acordo com o voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano começa automaticamente após a constatação da não localização do devedor ou da ausência de bens, e após a intimação
da parte exequente.

No presente caso, a citação foi positiva, no dia
04/09/2014
, e a parte exequente requereu a penhora
on-line

em
16/10/2014
,
que não se efetivou, em razão do pedido não ter sido analisado.

Após, em
13/12/2019,
o Exequente novamente pugnou pela penhora
on
-line
, o
q
ue veio a ser analisado
e deferido
pelo Juízo a quo somente em
16/02/
20
21
,
ou seja, transcorreu-se mais de um ano desde o pedido do Exequente.

Assim, o termo para a contagem do prazo da prescrição intercorrente após a citação válida, não se iniciou, pois não constatada a ausência de bens penhoráveis de serem constritos, uma vez que sequer foi analisado o pedido pelo juízo de origem e quando analisado, foi deferido somente após o decurso de quase um ano, desde então o Município vem movimentando o processo pugnando por nova tentativa de penhora, inclusive em 14/12/2022, o que novamente não foi analisado pelo Juízo
a quo
.

Em caso de não localização de bens penhoráveis a Súmula n.º 314, STJ dispõe:

“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente”.

Portanto, considerando a efetiva citação e, uma vez que não constatada a ausência de bens penhoráveis, já que, repito, sequer foi analisado o pedido pelo juízo de origem
, e após quando analisado e deferido se deu após o decurso de mais
de
um ano
,
os prazos previstos no art. 40 da Lei. 8.630/80
, não decorreram, motivo pelo qual, de rigor o afastamento da prescrição intercorrente.

Registra-se que qualquer inércia no andamento do processo não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao Poder Judiciário, conforme estabelecido na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. Esta súmula dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Neste sentido, é a posição deste Egrégio Tribunal, conforme demonstrado a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INICIADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Quando a paralisação processual, sem localização de bens penhoráveis do devedor, se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que falar em prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do
STJ.(
N.U 0001315-12.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023)”

No tocante aos
honorários
, verifica-se
que
o Juiz
a quo
, deixou de
fixá-los em sentença, razão pela qual desarrazoado o pedido do Exequente
no que se refere a não cobrança dos honorários advocatícios.

Por fim,

sendo os mecanismos da justiça os responsáveis pela demora na realização dos atos processuais, levando ao decurso de longos anos, deve, de fato, incidir ao caso, a Súmula n.º 106, do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024